Tribunal: TJBA
Processo: 8036882-06.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036882-06.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS

EMENTA
Direito Civil. Apelações
Cíveis Simultâneas.
Plano de Saúde. Descredenciamento de prestador de serviço. Possibilidade de resilição unilateral mediante notificação prévia. Sentença reformada.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de
Apelações simultâneas
contra sentença que, confirmando a tutela provisória de urgência, condenou a Apelante a manter e/ou restabelecer o credenciamento da clínica Autora, assegurando-lhe a permanência na rede referenciada e mantendo todas as condições contratuais existentes.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve:
(i) saber se a cláusula contratual que prevê a possibilidade de resilição unilateral mediante notificação prévia é válida e aplicável; e
(ii) saber se a conduta da Apelante, ao promover o descredenciamento da clínica, observou os requisitos legais e regulamentares, afastando eventual ilicitude ou abuso de direito.

III. Razões de decidir
3. A cláusula contratual que autoriza a resilição unilateral mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias é válida, porquanto encontra respaldo no art. 473 do Código Civil, não havendo violação a normas legais nem demonstração de abuso de direito.
4. A Apelante observou os requisitos legais para substituição de prestadores de serviços, conforme disposto no art. 17 da Lei nº 9.656/1998 e na RN nº 365/2014 da ANS, inexistindo ilegalidade ou nulidade na sua conduta.
5. Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que, efetuada a notificação prévia, não há ilicitude na denúncia contratual promovida pela operadora de plano de saúde.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
Tese de julgamento: “1. É válida a cláusula contratual que prevê a possibilidade de resilição unilateral mediante notificação prévia, desde que respeitados os prazos e condições estabelecidos. 2. Não configura ilicitude o descredenciamento de prestador de serviços de plano de saúde que observa os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.”
Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 473; Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC/2015, arts. 1.012, §1º, V, e 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0064979-46.2006.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 12.04.2017; Agravo de Instrumento nº 0011445-10.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 19.12.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO
DA RÉ/CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, BEM COMO CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA

pelos motivos expostos no voto do Relator.